Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DYEGO CRUZ LIMA em face à despacho da Primeira Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido do credor em cumprimento de sentença.. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença que condenou ROSENEIDE DE SÁ CAVALCANTE IRMÃO ao pagamento de quantia certa. DYEGO requereu a utilização dos sistemas Sisbajud e Infojud para a tentativa de localização de ativos penhoráveis da devedora. O pedido foi indeferido sob o pálio de que tais diligências já foram realizadas e sem êxito e que o credor não demonstrou alteração na situação de fato. Sobreveio nova petição do credor em que reiterou o mesmo pedido então indeferido. O juízo não acolheu o pedido. O agravante requereu o provimento do recurso para deferir as diligências junto ao Sisbajud e Infojud. Facultado manifestar-se acerca de eventual preclusão da matéria, alegou que o recurso volta-se contra a segunda decisão de indeferimento da diligência que fora protocolado no prazo legal (ID 60848464). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, constata-se que a pretensão do agravante foi indeferida por decisão proferida aos 05/03/2024 e divulgada no DJ-e em 12/03/2024. Após, o credor reiterou o mesmo pedido, tendo o juízo mantido o entendimento anterior. O ato judicial que respondeu à reiteração do mesmo pedido em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos do recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se o devedor entendesse que a primeira decisão não tenha abordado toda a extensão da controvérsia, caberia utilizar-se do recurso adequado àquele tempo e não repristinar a mesma matéria perante o juízo. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator